Tribunal: TJSP
Processo: 1000364-61.2020.8.26.0128
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-24
Data de publicação: 2021-04-24

Ementa:
APELAÇÃO. Revisional de cláusulas contratuais. Parte apelante, compradora de lote de terreno a prazo, que se insurge contra a incidência do índice de correção monetária IGPM-FGV, concomitantemente com os juros remuneratórios contratuais, de 0,5% (meio por cento). Não acolhimento. bis in idem não configurado, tratando-se de institutos de natureza diversa, incidindo sobre o mesmo valor – correção

Ementa:
APELAÇÃO. Revisional de cláusulas contratuais. Parte apelante, compradora de lote de terreno a prazo, que se insurge contra a incidência do índice de correção monetária IGPM-FGV, concomitantemente com os juros remuneratórios contratuais, de 0,5% (meio por cento). Não acolhimento. bis in idem não configurado, tratando-se de institutos de natureza diversa, incidindo sobre o mesmo valor – correção monetária e juros remuneratórios, respectivamente. Expressa previsão contratual, de forma clara e inequívoca. Índice de juros que está de acordo com o teto legal, não configurando abusividade ou onerosidade excessiva. Precedentes desse Tribunal. Sentença mantida. Recurso não provido.